Tribunal: STF
Processo: Rcl 94444
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Fernando Celso de Oliveira Braga contra decisão da Oitava Turma  Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferida nos autos do Processo nº 1007874-50.2024.8.26.0625, que teria aplicado erroneamente o Tema nº 1.359 da Repercussão Geral para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante.
 Fernando Celso de Oliveira Braga narra que, conforme a Portaria nº 995/95 do Município da Taubauté/SP, de 1º/11/95, se aposentou voluntariamente no cargo de Procurador Chefe da Procuradoria Judiciária daquele ente municipal com fundamento na redação original do art. 40, inciso III, “a” , e  §4º, da CF/88, ou seja, antes das modificações implementadas pelas  Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/03.
Afirma que formalizou o processo em referência nesta reclamatória em desfavor do Instituto de Previdência do Município de Taubaté - IPMT objetivando o “restabelecimento da paridade entre seus proventos de aposentadoria e os vencimentos do cargo de Procurador Chefe da ativa”, cujo pedido foi julgado improcedente sob o fundamento de que sua nomeação teria violado a exigência constitucional do concurso público e a regra transitória prevista no art. 19 do ADCT. 
Relata, ainda, que o  TJSP afastou esse fundamento, “reconhecendo que a forma de ingresso do reclamante não era decisiva para a solução da demanda”, mas “manteve a improcedência por fundamento diverso”, entendendo que “a Portaria nº 995/1995 teria assegurado apenas a integralidade, e não a paridade, porque o ato de aposentação não teria feito referência expressa a esta última”. 
No ponto, destaca que 

“[a] referência à integralidade na Portaria nº 995/1995 servia para distinguir a aposentadoria integral da aposentadoria proporcional, ambas admitidas pelo regime constitucional então vigente, ambos modelos previstos no art. 40, incisos I, II e III. Não significava, nem poderia significar, exclusão da paridade, porque a paridade decorria diretamente da Constituição Federal, repetindo o modelo da Constituição de 1967 previsto no art. 101, bem como o § 2º: ‘Os proventos da inatividade serão revistos sempre que, por motivo de alteração, do poder aquisitivo da moeda, se modificarem os vencimentos dos funcionários em atividade’. Ou seja, essa era a lógica constitucional vigente há bastante tempo no Brasil. “

Defende, assim,  que o TJSP “incorreu em equívoco ao interpretar a referência à integralidade, constante da Portaria nº 995/1995, como se ela excluísse o direito à paridade” ao argumento de que  integralidade e paridade são institutos distintos.
Discorre que, embora a presente demanda não verse sobre a existência de fundamento legal  ou requisitos para o recebimento de auxílio e  vantagens, nem tampouco exija a interpretação de lei  local, o recurso extraordinário por si interposto teve o seguimento negado com aplicação indevida do Tema nº 1.359.
Afirma que a discussão dos autos tampouco trata de matéria fática, porquanto é incontroverso que, quando da sua  aposentadoria, ocorrida no ano de 1995 e, portanto, em momento anterior ao advento da Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/2003, vigia previsão constitucional expressa ao tempo da inativação acerca do direito à paridade (CF, art. 40, § 4º), motivo pelo qual, por força da regra do tempus regit actum, faz jus “à preservação da paridade constitucional então vigente, observados os critérios objetivos relacionados ao cargo em que se deu a aposentadoria”.
Menciona, ainda, as teses firmadas nos Temas nº 139, 156, 396, 439 e 1.019, as quais, segundo entende, corroboram com sua pretensão de lhe ser aplicado o instituto da paridade. 
Por outro lado, reporta-se as teses firmadas nos Temas nº 726 e 1.307, nas quais se declarou a natureza infraconstitucional da controvérsia, para afirmar  que se referem a situações distintas, que dependem da análise de legislação infraconstitucional específica, o que não é o caso presente.
Requer que seja deferido o pedido liminar para determinar “o destrancamento do recurso extraordinário, determinando-se sua remessa imediata ao Supremo Tribunal Federal para regular processamento e julgamento”.
No mérito, pugna pela confirmação da providência liminar ou que seja reconhecido o seu direito à paridade.
É o relatório. Decido.
O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 
Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 
Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:
a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 
b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a 
Compulsados os autos, observo que a parte ora reclamante ajuizou o Processo nº 1007874-50.2024.8.26.0625 em desfavor do Instituto de Previdência do Município de Taubaté, objetivando a revisão de seus proventos, com base no instituto da paridade, a fim de que fossem equiparados à remuneração do cargo de Procurador Chefe da Procuradoria Judiciária do Município de Taubaté.
Aponta-se como ato reclamado o acórdão  em recurso inominado interposto contra sentença julgada improcedente, no qual o TJSP desproveu o recurso por considerar que a Portaria nº 995/95, que concedeu a aposentadoria da parte ora reclamante, previu apenas o benefício da integralidade.
Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão em recurso inominado:

“No caso em tela, a parte autora foi aposentada com somente os benefícios da integralidade, conforme Portaria 995/1995, que concedeu aposentadoria ao autor, vide fls. 49. 
Neste contexto, pouco importa, para a solução da demanda, a forma em que o autor ingressou no serviço público, já que a demanda discute a possibilidade de reajuste dos proventos do acordo de acordo como princípio da paridade. 
Não é demais reforçar que a estabilidade, prevista no ADCT, art. 19, somente garantiu a permanência de servidores e empregados públicos que ingressaram no serviço público sem a prestação de concurso público e possuíam 05 anos de exercício quando da promulgação da Constituição Federal de 1988, o que não se confunde com a paridade. 
Portanto, considerando que a parte autora passou para a inatividade com, exclusivamente, direito à integralidade, ela não faz jus ao direito de ter os mesmos vencimentos dos servidores ativos de forma automática, ainda que tenha havido a reestruturação da carreira.”(e-doc 2, p. 1669-1670).

Essa decisão restou mantida com o desprovimento do agravo regimental interposto contra decisão denegatória do recurso extraordinário com supedâneo no Tema nº 1.359. Vide a ementa do julgado:

“AGRAVO INTERNO. Recurso interposto em face de despacho denegatório de recurso extraordinário. Seguimento negado com fundamento na tese fixada no Tema n. 1.359 da Repercussão Geral. Manutenção. Controvérsia acerca da existência do direito do agravante à paridade. Inexistência de repercussão geral. Necessidade de reexame de provas. Despacho denegatório de recurso extraordinário mantido. Agravo interno não provido.” (e-doc 2, p. 1744).

Imperioso destacar que, na sentença de primeiro grau, foi consignado que a nomeação para o cargo de Procurador, no qual se aposentou o reclamante, se deu sem a prévia aprovação em concurso público, decorrente da transformação do emprego público de Advogado. Vide:

“Na espécie, conclui-se que o autor foi nomeado para o cargo efetivo de Procurador por transformação automática do emprego de Advogado, na forma do disposto no parágrafo único do art. 70 da LC Municipal n. 001/1990, isto é, sem prévia aprovação em concurso público de efetivação (art. 19, §1º, do ADCT). 
Salienta-se que o emprego público de Advogado e o cargo efetivo de Procurador não se confundem, embora o Anexo III da referida LC municipal (que listaria os empregos públicos municipais transformados em cargos efetivos) não conste dos autos.
Isso porque a função de Advogado não integra o rol de cargos efetivos (Anexo I fls. 197/202); bem como, se não houvesse distinção, não se justificaria a Portaria n. 811, que nomeou o autor para o cargo de Procurador (fl. 47); vide, ainda, as anotações em sua ficha funcional (fl. 1524). 
A nomeação do autor para o cargo de Procurador, portanto, violou a Constituição de 1988, porque descumpriu a regra do concurso público (art. 37, inciso II), assim como a norma transitória do art. 19 do ADCT, que estabeleceu concurso para efetivação dos servidores estabilizados.
(...)
Mostrando-se inválida a nomeação do autor para cargo de provimento efetivo, não lhe assiste legítima expectativa de obter paridade com a remuneração atualmente auferida pelos Procuradores ocupantes da função de confiança de Procurador Chefe da Procuradoria Jurídica.
Isso porque o transcurso do tempo não convalida o vício de legalidade que implica frontal ofensa à Constituição da República, conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores:
(...)
Ressalto, por fim, que não constitui objeto da presente ação o desfazimento do ato de aposentadoria do autor como resultado do vício de inconstitucionalidade da sua nomeação para o cargo de Procurador ainda em janeiro de 1981. 
Apenas conclui-se que, em virtude do vício, não deve ser acolhido seu pleito de majoração dos proventos de aposentadoria atuais.” (e-doc 2, 1.562-1.565).

De se ver, portanto, que o fundamento utilizado para afastar a pretendida paridade com o servidores da ativa está igualmente apoiado na circunstância o autor da demanda originária, ora reclamante, admitido antes da CF/88, não se submeteu a concurso público para investidura em cargo público, nem sequer preencheu os requisitos do art. 19 do ADCT. 
Nessa medida, compreendo que a pretensão dos autos vai de encontro à firme jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da transmudação do regime do vínculo de servidor admitido pela Administração Pública antes da CF/88 de celetista para o estatutário sem a prévia aprovação em concurso público (v.g. ADI nº 3.636, ADI nº 4.876 e ADI nº 5.111).
Considerando  que o direito à integralidade e paridade  sempre foi uma garantia exclusiva dos servidores estatutários com cargo público efetivo e vinculados a um Regime Próprio de Previdência Social, tenho que não há injusta obstrução de remessa do recurso extraordinário a esta Corte, tendo a autoridade reclamada, no exercício de sua competência jurisdicional, decidido fundamentadamente a controvérsia que lhe foi apresentada, não sendo as razões aduzidas na reclamatória aptas a demonstrar a existência de peculiaridades que tornem inadequada a aplicação da sistemática da repercussão geral nos autos.
Ressalte-se, outrossim, que as decisões na origem estão fundamentadas no conjunto fático-probatório de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória.
Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente